Tribunal: CARF
Processo: 19647.010960/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010960/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.657 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
GERIVAL BASILIO DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO.
No caso de IRPF retido e não recolhido, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de oficio e os juros de mora, sendo direito do contribuinte a
compensação do imposto retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto, Honório
Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 27 de agosto de 2007, ano-
calendário 2003, exercício 2004, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 7.730,95,
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no montante de R$ 22.547,00.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresenta impugnação alegando, em
síntese:
a) prestou serviços à empresa Brasnorth Distribuidora Internacional Ltda. e que,
durante o período trabalhando, teve, no ato do pagamento, descontado o
imposto de renda na fonte e lhe foi fornecido o recibo de pagamento por
serviços prestados com os devidos descontos e no início do ano seguinte lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010960/2007-95
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.657 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010960/2007-95

foi fornecido um resumo desse desconto para fazer parte da declaração do
imposto de renda no exercício de 2004;
b) não houve comprovação satisfatória devido a fonte pagadora encontrar-se
inapta, fato gerador da infração;
c) quando recebeu a notificação, o Recorrente foi ao endereço da empresa a
procura de documentos de recolhimento do imposto de renda para apresentar
ao órgão solicitante, mas não encontrou a empresa, segundo informações
mudou-se para a Bahia.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibo
de pagamento a autônomo (fls. 09 a 20); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 21 a); (iii) documento de identificação (fls. 22); (iv) declaração de
ajuste anual simplificada (fls. 25 a 27).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, proferiu o acórdão no
11-29.413 – 6a Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação por entender que o
valor devidamente informado pelo Recorrente em sua declaração de ajuste anual é improcedente.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando os pontos supramencionados neste
relatório.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, dele
se conhece.
Cinge-se a controvérsia sobre compensação indevida de imposto retido na fonte.
Alega o Recorrente que recebeu rendimentos tributáveis da empresa Brasnorth
Distribuidora Internacional Ltda. e que o respectivo imposto de renda foi objeto de retenção na
fonte. Para comprovar o fato alegado, o Recorrente junta cópias de Recibos de Pagamento
Autônomo (RPA), às fls. 9 a 20 e comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte às fls. 21.
Analisando os valores de IRRF constantes dos RPA juntados às fls. 9 a 20,
verifica-se que o valor retido pela fonte pagadora foi de R$ 22.546,80. Veja-se.
Mês/2003
Desconto IRRF - RFA
Janeiro
R$ 1.878,90
Fevereiro
R$ 1.878,90
Março
R$ 1.878,90
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.657 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010960/2007-95

Nota-se que o total dos imposto retido na fonte constante do RPA corresponde ao
informado no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte às
fls. 21.
É sabido que, sobre a prova da retenção do imposto de renda, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou o entendimento de que esta não depende
exclusivamente da apresentação de comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. É o que se verifica da Súmula CARF no 143.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Dessa forma, entendo que o conjunto fático probatório constante dos autos conduz
ao entendimento de que o Recorrente sofreu a retenção imposto de renda na fonte, sendo
irrelevante o fato da ausência de comprovação do pagamento pela fonte pagadora, uma vez que,
após a retenção, este não é mais responsabilidade do Contribuinte, mas dever legal da fonte
pagadora, sob pena de incorrer em crime de apropriação indébita.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido em caso análogo.

Numero do processo: 10540.000843/2007-37
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 19 00:00:00 BRT 2012
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2005 IRPF.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. No caso de IRPF
retido e não recolhido, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de oficio e
os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e
compensar o imposto retido. Inteligência do Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro
de 2002.
Numero da decisão: 2201-001.634
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, DAR provimento ao
recurso.
Abril
R$ 1.878,90
Maio
R$ 1.878,90
Junho
R$ 1.878,90
Julho
R$ 1.878,90
Agosto
R$ 1.878,90
Setembro
R$ 1.878,90
Outubro
R$ 1.878,90
Novembro
R$ 1.878,90
Dezembro
R$ 1.878,90
Total:
R$ 22.546,80
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.657 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010960/2007-95

Nome do relator: EDUARDO TADEU FARAH

Assim, deve ser restaurada a compensação de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 22.547,00.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital